Tribunal: TJES
Processo: 0008217-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008217-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR

APELADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO PELO MUTUANTE. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO DO MUTUÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO. AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO POR MEIO DA VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança movida por ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.389.420,15, atualizado monetariamente e acrescido de juros, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da supressão do prazo para apresentação de alegações finais; (ii) definir se a pretensão de cobrança está prescrita; (iii) estabelecer se o cumprimento parcial do contrato pelo mutuante impacta a obrigação do mutuário; (iv) determinar se há comprovação de acordo verbal referente a verbas rescisórias que justifique a amortização da dívida; e (v) analisar se a venda de imóvel realizada pelo apelante deve ser reconhecida como amortização parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não comprova prejuízo concreto em razão da supressão parcial do prazo para alegações finais, especialmente quando os argumentos e provas relevantes já foram analisados na sentença de primeiro grau.

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável a cada parcela isoladamente. Como a ação foi ajuizada antes do transcurso desse prazo, não há prescrição.

O cumprimento parcial do contrato pelo mutuante não exonera o mutuário da obrigação de restituir os valores efetivamente emprestados, quando ausente previsão contratual nesse sentido.

A inexistência de relação formal de emprego entre o requerido e a empresa autora, aliada à ausência de prova de acordo verbal para pagamento de verbas rescisórias, impede o reconhecimento da amortização pretendida.

A venda de imóvel realizada pelo apelante no valor de R$ 285.000,00 destinou-se à quitação de dívida da empresa mutuante junto a terceiro, configurando amortização parcial do mútuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão parcial do prazo para alegações finais não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo concreto demonstrado.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, incidindo o prazo sobre cada parcela isoladamente.

O cumprimento parcial do contrato pelo mutuante não exonera o mutuário da obrigação de restituir os valores efetivamente emprestados, salvo previsão contratual em sentido contrário.

A inexistência de comprovação de acordo verbal referente a verbas rescisórias impede sua compensação com a dívida oriunda do contrato de mútuo.

A amortização parcial da dívida por meio da venda de imóvel no valor de R$ 285.000,00 é válida quando comprovada a destinação do montante ao abatimento do débito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 10655184), que, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
, julgou procedentes os pedidos iniciais “para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros até 21/05/2020, devendo o valor ser corrigido e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento”. Na sequência, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10655198, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“sofreu prejuízo ao seu direito de defesa, tendo em vista que foi proferida sentença de mérito sem que tivesse expirado o prazo para apresentar suas alegações finais” (fl. 05);
(II)
a pretensão deduzida na inicial está prescrita;
(III)
“o inadimplemento da apelada em conceder o empréstimo de forma integral e de acordo com o cronograma de desembolso, causou impacto financeiro no fluxo de caixa da empresa do apelante, fato que inviabilizou o projeto de distribuição Unilever, lhe causando prejuízos de ordem material” (fl. 21);
(IV)
“o valor de R$285.000,00 tido como amortização do mútuo, tratou-se na realidade, de operação alheia ao mútuo” (fl. 22);
(V)
“resta cabalmente comprovado o ajuste de indenização entabulado verbalmente entre os litigantes, devendo ser reformada a r. sentença para reconhecer a amortização do valor de R$709.651,07 referente ao acerto rescisório do apelante” (fl. 25);
(VI)
“o mútuo restou devidamente adimplido pelo apelante em 31/12/2015, quando remeteu mercadorias de seu estoque à apelada” (fl. 25); e que
(VII)
“na remota hipótese deste Tribunal não reconhecer o crédito do apelante no que refere à sua indenização pelo tempo de serviço (fl.182) e que o imóvel no valor de R$285.000,00 serviu para amortizar o saldo devedor do mútuo, merece reforma a sentença de piso, posto que a condenação do apelante no valor atualizado até 21/05/2020 de R$ 1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), não considerou as amortizações realizadas e reconhecidas pela apelada” (fl. 26).

De início, o apelante sustenta que sofreu cerceamento de defesa em decorrência da alegada supressão do seu prazo para a apresentação de alegações finais.

Após a audiência realizada em 02/08/2022, na qual foi homologado calendário para oferta de alegações finais e leitura de sentença, os prazos processuais foram suspensos, em decorrência do envio do feito para digitalização, durante o mês setembro, no qual havia sido programada a carga dos autos ao requerido/apelante para oferta de alegações finais, nos termos da certidão acostada no evento nº 10655189.

Referida certidão também informa que após a digitalização o calendário anteriormente homologado seria readequado.

Depois da intimação da virtualização dos autos em 24/10/2022, oportunidade em que as partes também foram instadas ao cumprimento dos atos pendentes, a sentença foi proferida em 01/11/2022, ou seja, sem a devolução da integralidade do prazo originariamente ofertado à parte requerida destinado à apresentação das alegações finais.

Contudo, não obstante a supressão de parte do prazo para a prática do referido ato, não se identifica neste caso nenhum prejuízo concreto em razão da falta de oferta das alegações finais, cuja demonstração é essencial para o reconhecimento do cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Em relação ao pedido de redução da pensão alimentícia, o Código Civil, em seu art. 1.699, prevê que a alteração no valor dos alimentos depende de prova cabal da modificação da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando.
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não acarreta nulidade processual se não comprovado prejuízo concreto para a parte.
A redução de alimentos somente é admitida quando comprovada alteração significativa e involuntária na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. A presunção de veracidade das alegações não impugnadas aplica-se analogicamente ao autor que não rebate os fatos apresentados pela parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC. Dispositivos: Código Civil, arts. 1.694, 1.699 e 1.634, I; CPC, arts. 341 e 350; ECA, art. 22. (TJMG; APCV 5005474-97.2024.8.13.0223; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 13/02/2025; DJEMG 14/02/2025) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO DO HOSPITAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELO DA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROFISSIONAL TENHA AGIDO COM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À MÉDICA AFASTADA. RECURSO DO HOSPITAL NÃO CONHECIDO E DA MÉDICA PROVIDO. 1. Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher, no prazo concedido, a taxa judiciária referente ao preparo recursal. 2. Se a prova pericial e os documentos acostados aos autos são suficientes para o correto equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa.
3. A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não caracteriza, por si só, nulidade, quando ausente demonstração de efetivo prejuízo à parte.
4. Não evidenciada conduta culposa por parte da médica que atendeu a paciente durante a estadia no nosocômio, não há fundamento para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, principalmente quando corroborado pelas conclusões do perito. (TJSP; Apelação Cível 0006989-90.2014.8.26.0338; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (TJSP; AC 0006989-90.2014.8.26.0338; Mairiporã; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 31/01/2025) (Sem grifos no original).

Note-se que em sede de apelação não foi indicado nenhum elemento ou argumento que eventualmente seria veiculado em sede de razões finais e não tenha sido enfrentado pela r. sentença de primeiro grau.

Ao contrário, a r. sentença recorrida resta embasada em alegações e provas que foram exaustivamente submetidas ao contraditório, o que reforça a ausência de prejuízo na situação sob exame e, por conseguinte, a configuração de cerceamento de defesa.

Acerca da alegada prescrição, percebe-se que a pessoa jurídica
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
sob a alegação de inadimplemento de um contrato de mútuo no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), cujo instrumento encontra-se juntado às fls. 25/26-verso.

Nesse contexto, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto pelo artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
1
, que incide sobre cada parcela isoladamente.

Assim, tendo em vista que a primeira parcela ajustada no instrumento contratual venceu em 01/06/2015 e esta ação foi ajuizada na data de 21/05/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que o sócio-administrador da empresa autora Pedro Mondadori e o requerido
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
são irmãos, figurando este como sócio-administrador da pessoa jurídica Focus Distribuição Eireli.

O mútuo foi convencionado entre a autora
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
e Focus Distribuição Eireli, a fim de que esta se estruturasse para atender uma demanda de distribuição de mercadorias da Unilever, figurando o requerido
INRI JOÃO MONDADORI

JUNIOR
como fiador do negócio.

De acordo com o contrato, a mutuária Focus Distribuidora Ltda. obrigou-se a pagar mensalmente, entre janeiro de 2015 e maio de 2016, juros correspondentes a 1% (um por cento) do objeto do contrato, e a partir de 1º de junho de 2016, a importância emprestada deveria ser devolvida em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 41.666,67 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), acrescidas de juros mensais de 1% (um por cento) calculado sobre o valor do saldo devedor.

A tabela de fl. 28 indica as datas e os valores desembolsados pela empresa mutuante e respectivas amortizações realizadas pela devedora Focus Distribuidora Ltda., com indicação de um débito pendente na ordem de R$1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), conforme atualização de 21/05/2020.

A empresa autora, ora apelada, não nega o fato de que emprestou um valor menor ao mutuante do que o previsto no contrato, na monta de R$1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil), correspondente ao três primeiros repasses pactuados, justificando tal circunstância, todavia, na notória má administração da pessoa jurídica Focus Distribuição, gerenciada pelo requerido.

Referida alegação é confirmada pela testemunha Marcelo Castro, que afirmou o seguinte:

Advogada da parte autora: “E o motivo do não desembolso integral estava relacionado com as dificuldades financeiras apresentadas pela FOCUS DISTRIBUIÇÃO já no início da operação com a Unilever?

Testemunha Marcelo Castro: É, na realidade, assim, deu a entender que a FOCUS necessitava muito mais de valores, do que os valores acordados antes. E ai a ABREVO não teria condição de arcar. Comprometeria automaticamente a própria operação da Abrevo. A Abrevo liberou o que estava acordado. O Inri provavelmente deve ter solicitado mais recursos, mas ele começou a ter dificuldade de honrar com os compromissos dele.

Releva notar que o contrato de mútuo celebrado entre as partes não se encontra vinculado ao negócio entabulado pelo requerido com a Unilever, de modo que eventual frustração ou prejuízo decorrente desta relação não é oponível ao mutuante. Tampouco há elementos capazes de indicar que o cumprimento parcial do contrato pela autora foi determinante para a derrocada empresarial da empresa mutuária.

Outrossim, o cumprimento parcial do contrato de mútuo pelo autor não tem o condão de desonerar o mutuário do pagamento do que lhe foi emprestado, principalmente quando ausente previsão contratual neste sentido.

Sobre o acerto rescisório cujo reconhecimento pretende o apelante para fins de amortização do débito referente ao mútuo, verifica-se que este, quando da celebração do contrato objeto da demanda, prestava serviços para a pessoa jurídica autora por meio da pessoa jurídica Focus Distribuidora Ltda., conforme esclarecido pela testemunha Marcelo Castro, que trabalhou na empresa autora entre 2012 e 2016, nos seguintes termos:

[...] na época em que trabalhou na Abrevo o Inri era gerente comercial; a Abrevo o remunerava por meio de emissão de nota fiscal em favor da empresa de Inri, o que era pago mensalmente e variava entre R$ 18.000,00 a R$ 20.000,00, que ganhava bem mais que outros funcionários qualificados, tipo três vezes mais. As notas fiscais eram emitidas em favor da empresa Focus; Sabe que o requerido já teve uma distribuidora de Salvador, isso por ouvir dizer no trabalho; O Pedro ou a Abrevo não tinham participação na Focus; Abrevo e Inri firmaram contrato de mútuo no final de 2014 e início de 2015, foi um contrato de empréstimo; o depoente controlava os pagamentos, sendo que até sua saída o Inri não tinha realizado qualquer pagamento; esse contrato de empréstimo foi realizado no seguinte contexto, a Abrevo passou por uma reorganização, o requerido não se adequou e por conta disso pediu para sair. Diante disso, Pedro pagou as verbas rescisórias e ainda emprestou uma quantia para que Inri abrisse uma distribuidora; o Pedro até conseguiu alguns fornecedores para Inri, nos casos em que ele não podia atender os clientes por conflito de interesses; a alteração da FOCUS, foi para atender a distribuição da Unilever; o pedro nem a Abrevo não tinham participação na ação da Unilever; o contrato de empréstimo entre abrevo e Inri foi a forma que a focus arranjou capital de giro para comprar mercadoria para seu estoque e firmar parceria com a Unilever; conhece o Inri, é uma pessoa inteligente, tem conhecimento comercial e conhece bem o sistema, tem vários bacharelados, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a distribuição das vendas para a Unilever; quem negociava com a Unilever em nome da Focus, o Inri; a Abrevo ficava em Jardim América e a focus distribuição na Serra. Questionado quanto ao insucesso da relação da Focus e a Unilever, respondeu que provavelmente porque não foram honrados todos os compromissos; Já presenciou a Abrevo pagar indenização paga por anos trabalhados, mas não quanto a prestador de serviço; em duas ou três vezes, atrasou dois ou três dias para fazer o repasse, oportunidades em que recebia contatos de Júnior (Inri); não tem como afirmar que o atraso dos repasses da Abrevo, pode ter impactado o contrato com a Unilever, teria que analisar o fluxo de caixa [...].

Como visto, não havia relação formal de emprego entre a empresa requerente e o requerido
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
, que também não se desonerou de comprovar o alegado acordo verbal para o recebimento da quantia de R$709.651,07 (setecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos) a título de verbas rescisórias pelos 19 (dezenove anos trabalhados) para aquela pessoa jurídica, cujo reconhecimento, aliás, sequer seria de competência desta Justiça Estadual.

No tocante ao imóvel repassado pelo apelante à pessoa física de Francisco Coquito Pereira pelo valor de R$285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), abatido da dívida referente ao inadimplemento do mútuo, percebe-se que o próprio adquirente confirma que o intuito deste negócio foi o pagamento de uma dívida da
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
, que por sua vez era credora do requerido, conforme declarações prestadas em juízo abaixo transcritas:

[...]

ADVOGADO DO REQUERIDO: “Tá. Na época, Sr. Francisco, o senhor, com relação a esse empréstimo inadimplido no passado ainda quando o Júnior trabalhava na Abrevo, o senhor já entrou em contato com o Júnior pedindo a intervenção dele no auxílio pra quitação desse débito?”

FRANCISCO COQUITO: “Já.... deve ter uns 3 pra 4 anos, tivemos uma reunião pra que o Pedro pagasse né, porque o documento, o contrato mútuo tá em nome da Abrevo, entendeu...”

ADVOGADO DO REQUERIDO: “Certo. O senhor naquela época recebeu do Junior um apartamento pra quitação dessa dívida da Abrevo?”

FRANCISCO COQUITO: “Se eu recebi... não... A abrevo junto com o Junior me deu um apartamento... um apartamento em Porto Alegre que não passou nem pelo meu nome, foi direto uma transação que... pra amortizar a dívida da Abrevo junto com o Guilherme lá em Porto Alegre. Eu não conheci esse apartamento, me deram pelo valor de... eu não tenho lembrança, mas mais de 200 mil e eu tive que fazer dinheiro com urgência.. vendi ele por um valor, que eu tenho que ver, mas uns 150/180 mil...”

ADVOGADA DA AUTORA: “O senhor tem conhecimento de outras atividades exercidas pelo Júnior?”

FRANCISCO COQUITO: “Olha, que eu me lembre, não”.

ADVOGADA DA AUTORA: “Sabe se ele participava de construção de casas ou apartamentos populares em Porto Alegre?”

FRANCISCO COQUITO: “Então, esse apartamento, doutora, ele tinha junto com o Guilherme alguma coisa que era parente deles aí junto com o Pedro, era um apartamento que tinha lá o Junior parece, era o Junior com o Pedro, isso aí eu não me aprofundei... porque eu queria pegar esse dinheiro pra ir abatendo na dívida que a Abrevo tinha comigo”.

[...]

O termo de quitação de fls. 62/63 aliado ao aludido depoimento testemunhal revela-se suficiente para amparar as alegações iniciais de que mencionado negócio jurídico foi realizado com a finalidade não só de abater dívida da própria autora
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
com terceiro, mas também como amortização do mútuo tratado na presente ação.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que, ao tempo em rejeitou os pedidos reconvencionais, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros até 21/05/2020, devendo o valor ser corrigido e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento, conforme planilha apresentada à fl. 28.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
a título de honorários recursais, majorar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.